Tribunal: TJSP
Processo: 1054413-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal – Tarifa de avaliação e de registro do contrato – Inexistência de abusividade na cobrança, pois comprovada a prestação do serviço – Aplicação das teses fixadas pelo Colendo STJ – Resp. repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal – Tarifa de avaliação e de registro do contrato – Inexistência de abusividade na cobrança, pois comprovada a prestação do serviço – Aplicação das teses fixadas pelo Colendo STJ – Resp. repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Não demonstrada a abusividade da tarifa de seguro – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Legalidade da tarifa de cadastro, que pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira – Abusividade não comprovada – Súmula n. 566 do STJ – Comissão de permanência, na espécie, não pactuada, de forma que se afigurou inexistente a suposta cumulação com outros encargos de mora – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054413-39.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIOVANI DIVINO SOARES ADÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100 -Voto no 3724
2
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100
Apelante: Giovani Divino Soares Adão
Apelado: Banco Safra S/A
Juíza: Denise Cavalcante Fortes Martins
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central
Voto no 3724
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência Recurso do autor Ausência
de violação ao princípio da dialeticidade recursal Tarifa
de avaliação e de registro do contrato
Inexistência de
abusividade na cobrança, pois comprovada a prestação do
serviço Aplicação das teses fixadas pelo Colendo STJ
Resp. repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino Não demonstrada a abusividade da tarifa de
seguro Contratação por meio de instrumento apartado que
evidencia a inexistência de venda casada Legalidade da
tarifa de cadastro, que pode ser cobrada no início do
relacionamento entre consumidor e instituição financeira
Abusividade não comprovada Súmula n. 566 do STJ
Comissão de permanência, na espécie, não pactuada, de
forma que se afigurou inexistente a suposta cumulação com
outros encargos de mora
Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da
gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 106/113), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário, proposta por Giovani Divino Soares
Adão em face de Banco Safra S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no
montante de 10% do valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 115/130), aduzindo, em síntese, que
a tarifa de cadastro é superior à média do mercado. Afirma que não houve
comprovação do serviço de registro do contrato. Verbera que o documento de fls.
92/94 não demonstra que houve pagamento dos serviços de avaliação. Observa a
ocorrência de venda casada na contratação do contrato de seguro. Acrescenta a
violação à súmula no 472 do E. STJ, diante da cumulação a comissão de permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100 -Voto no 3724
3
juntamente com outros encargos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual (fl. 44).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 133/167), aduzindo a violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre analisar a preliminar, trazida pelo apelado, de
não atendimento ao princípio da dialeticidade.
Em sede de contrarrazões, o recorrido aduziu que o presente recurso
não comporta conhecimento, porquanto não enfrenta de forma eficaz os fundamentos
da sentença.
Deveras, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpc aÞo Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso eì composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princiìpio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposic aÞo da fundamentac aÞo recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderaì ser
de anulac aÞo, reforma, esclarecimento ou integrac aÞo). Tal necessidade
se ampara em duas motivac oÞes: permitir ao recorrido a elaborac aÞo das
contrarrazoÞes e fixar os limites de atuac aÞo do Tribunal no julgamento
do recurso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpc aÞo. Manual de Direito
Processual Civil. Volume uìnico, 8. ed. SaÞo Paulo: Juspodivm, 2016,
p. 1490).
Assim, malgrado os argumentos utilizados por parte do apelado, no
caso em tela, verifica-se que esse princípio foi atendido. O apelante promoveu a
exposição dos fatos e do direito, bem como apresentou as razões e elementos que
ensejariam a reforma da sentença atacada, com explícita delimitação dos seus
pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100 -Voto no 3724
4
O recurso não comporta provimento.
Em relação ao seguro, a questão também já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100 -Voto no 3724
5
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por
terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
Ou seja, a contratação deve ser considerada ilegal se não tiver sido
dada oportunidade ao consumidor de contratar o mesmo serviço com outra
seguradora, por configurar venda casada.
No caso em testilha, todavia, vislumbra-se que o autor optou, de forma
expressa e em termo apartado devidamente assinado, pela contratação do seguro, no
valor de R$2.130,60 (fl. 90), de modo que foi assegurada a liberdade de contratar.
No concernente à tarifa de avaliação de bem (R$150,00) e registro de
contrato (R$154,13), o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100 -Voto no 3724
6
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu
fundamento legal está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
No caso dos autos, a avaliação do veículo está demonstrada pelo
documento de fls. 92/94, o qual revela a análise das condições do automóvel.
Por sua vez, o registro do contrato encontra esteio no documento de fl.
95. No caso dos autos, o valor cobrado (R$154,13) não se revela excessivo,
consoante as máximas de experiência que apontam para valor médio oscilante entre
R$50,00 e R$150,00, aproximadamente.
No que tange à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100 -Voto no 3724
7
Justiça pacificou o debate no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise
submetida ao rito dos recursos repetitivos.
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Quanto ao exame da suposta onerosidade, o exame da jurisprudência
desta Corte revela que a aferição do caráter excessivo da tarifa é feita com base (i) na
proporção do valor do cobrado com o montante do crédito (cf. Apelação Cível no
1002463-82.2014.8.26.0073, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Abrão,
j. 17-12-2014, v. u. em que o valor da tarifa era, aproximadamente, 10% do crédito
concedido ao consumidor); (ii) na comparação do preço da tarifa e a quantia da
prestação (cf. Apelação Cível no 0006838-05.2012.8.26.0368, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 22-05-2013, v. u.; e Apelação Cível no
1004493-88.2015.8.26.0224, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio
Gomes, j. 25-10-2016, v. u.).; (iii) valor médio de mercado (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054413-39.2020.8.26.0100 -Voto no 3724
8
0039965-48.2011.8.26.0309, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Virgílio de
Oliveira Júnior, j. 31-03-2014, v. u.).
No caso em testilha, a tarifa de cadastro (R$870,00) representa 1,09%
do valor da operação e não é superior à prestação do contrato (R$2.610,87). Além
disso, malgrado a taxa média da tarifa aplicada pelas instituições financeiras privadas
fosse de R$528,55 (fl. 10), o montante previsto na avença não revela onerosidade
excessiva apta a exigir sua redução.
No concernente à comissão de permanência, prescreve a Súmula no
472 do STJ ser vedada a sua cumulação com outros encargos de mora: “A cobrança
de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma de encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No entanto, in casu, não merece ser acolhido o pedido de
reconhecimento da abusividade de tal cumulação, tendo em vista que a comissão de
permanência sequer foi pactuada entre as partes. De fato, não há qualquer menção a
tal encargo na cédula de crédito bancário acostada aos autos (fl. 34).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de 12% do valor da
causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator